Tribunal: TJMT
Processo: 1021270-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Vide súmula do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021270-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO VIANA SILVA - CPF: 009.820.521-89 (RECORRENTE), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (RECORRIDO), TALISSA NAIARA ELIAS LIMA - CPF: 017.470.172-13 (ADVOGADO), DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - CPF: 037.116.726-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ISABELA LECTICIA DE JESUS SOUZA - CPF: 030.752.201-67 (ADVOGADO), HALATTAN GALESKI - CPF: 026.854.511-10 (ADVOGADO), JOSEMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.495.791-97 (ADVOGADO), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), BRUNA PIRES PINTO - CPF: 077.878.179-84 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), RAFAELA GALESKI - CPF: 736.966.091-53 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020